Tribunal: TJMT
Processo: 1034193-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034193-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA SOARES - CPF: 011.753.030-11 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), COORDENADOR DE REGISTRO DE VEÍCULOS DO DETRAN-MT (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFEÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. ADQUIRENTE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

A propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT deve ser registrada em nome do atual proprietário e os débitos vinculados ao veículo passam a ser sua responsabilidade.

As decisões judiciais não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual, pois “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
(CPC, art. 506).

Se o adquirente do veículo não integra a lide, não há como determinar a transferência do bem para o seu nome, pois por ser terceiro não pode ser alcançado pelos efeitos da decisão judicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034193-69.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Marcelo da Silva Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE,
em parte, os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a:

a) Pelos fatos narrados, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade do promovente sobre motocicleta MODELO FACTOR YBR 125 - YAMAHA Placa no NUA 2667 de cor PRETA, RENAVAM no 224941585, CHASSIS no 9C6KE1220A0130364, melhor descrito nos autos, com validade a partir do ajuizamento da ação, efetivado em 24/10/2022
,
a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado;

b) Isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre o avocado veículo a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos até então (24/10/2022);

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

d) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais”
.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que era proprietário da motocicleta MODELO FACTOR YBR 125 – YAMAHA, placa no NUA 2667, de cor PRETA, RENAVAM no 224941585, CHASSIS no 9C6KE1220A0130364 e, em meados de 2014, realizou a venda e a entrega do bem móvel pela tradição para o Sr. SERAFIM JUNIOR MOREIRA CORREIA DA CRUZ.

Contudo, o Sr. Serafim não providenciou a transferência da propriedade do bem. Narra que tomou conhecimento do falecimento do comprador e da ocorrência de venda da motocicleta em data anterior ao óbito. Posteriormente, o irmão do falecido lhe entregou o DUT do veículo, onde consta como comprador “Wanderley Pereira Padin”, conforme documento juntado em impugnação à contestação.

Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustentam que inexiste prova da alienação do veículo, bem como que deve ser afastada a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários relativos à IPVA, licenciamento e seguro DPVAT e eventuais multas lançadas sobe o veículo descrito na inicial. Argumenta, ainda, que a exclusão de proprietário responsável, sem indicação expressa de outro proprietário responsável, além de pedido impossível de cumprimento, visto que o sistema nacional exige indicação de CPF ou CNPJ para veículo em circulação, eventual veículo em circulação, sem proprietário seria bem cobiçado para realização de ilícitos, o que afetaria diretamente a segurança da coletividade. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Inicialmente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem sem a identificação do comprador, sendo temerária afastar a responsabilidade do autor sob os débitos incidentes no veículo.

No presente caso, restou comprovado que o autor era proprietário da motocicleta MODELO FACTOR YBR 125 – YAMAHA, placa no NUA 2667, de cor PRETA, RENAVAM no 224941585, CHASSIS no 9C6KE1220A0130364.

Também restou demonstrado nos autos que em 08/03/2017 o citado bem foi vendido para “Wanderley Pereira Pardin”, portador do CPF n. 474.789.851-49, conforme abaixo se vê:

Assim, não há como a decisão judicial determinar a transferência de propriedade de um bem para uma pessoa que não integra a relação jurídico-processual, pois não pode ser alcançada pelos efeitos da decisão, em face ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Desse modo, o autor deve adotar as medidas cabíveis contra o adquirente supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente porque a parte Recorrente é pessoa jurídica de direito público estranha ao negócio entre os particulares.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024